Tribunal: TJBA
Processo: 8003781-19.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003781-19.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: SENDY SUSAN TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 100.000,00 (CEM REAIS). MULTA DIÁRIA QUE ATENDE À SUA FINALIDADE LEGAL. VALOR QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DO TETO DE OFÍCIO. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ). LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis de n.º 8003781-19.2022.8.05.0191, tendo como Apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e parte Apelada SENDY SUSAN TEIXEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das sessões, Presidente ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator